Tribunal: TJDFT
Processo: 0721829-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721829-24.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA CICERO MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA CÍCERO MONTEIRO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal n.o 0025494-77.2009.8.07.0001, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 158709334 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pela agravante, objetivando o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, por considerar que a excipiente não apresentou documentos aptos a comprovar que o imóvel sobre o qual recaem os tributos se encontra sob o domínio ou a posse de outrem, não sendo possível o deferimento de dilação probatória na via eleita. No agravo de instrumento interposto, a agravante requer a concessão da gratuidade de justiça e a imposição de tramitação prioritária ao processo. Sustenta que, por ocasião da extinção do vínculo conjugal mantido com José Wagner Farias de Sousa, ocorrida há mais de 20 (vinte) anos, o patrimônio comum foi partilhado, oportunidade em que o imóvel ao qual se referem os tributos objeto da execução fiscal foi destinado ao seu ex-marido, conforme sentença exarada na Ação de Divórcio Consensual no 1999.03.1.004867-3 (0005871-70.1999.8.07.0003). Assevera que, desde então, a posse e o domínio do imóvel passaram a ser exercidos por seu ex-marido, não havendo razão para que lhe seja atribuída a responsabilidade tributária em relação ao bem objeto da exação. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar a tramitação da execução fiscal. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, para que seja reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Execução Fiscal no 0025494-77.2009.8.07.0001. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada em ID 4727836, determinou o recolhimento do preparo recursal, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados sob os IDs 47851004 e 47851005. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual não conheceu a exceção de pré-executividade oposta pela agravante no primeiro grau de jurisdição, o pedido liminar deduzido pela agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a “concessão do efeito suspensivo a execução fiscal”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância noordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300,caput, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O enunciado da súmula no 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Cumpre ressaltar que a exceção de pré-executividade é um meio de defesa incidental, a ser utilizado pelo executado, com vistas a infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, devendo trazer aos autos inequívoca prova documental. A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que responsabilidade tributária pelo pagamento do IPTU pode ser atribuída tanto ao proprietário, qual seja, aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis, ou ao promitente comprador que, por analogia, pode ser comparado com o ex-cônjuge que recebeu o imóvel em partilha de bens, cabendo ao legislador local eleger o sujeito passivo do tributo. Neste sentido, segue o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos a seguir colacionados: Processual Civil. Execução fiscal. IPTU. Legitimidade ad causam. Compromissário vendedor. Possibilidade. 1. Hipótese de cobrança de IPTU de compromissário-vendedor cujo nome ainda consta no registro de imóveis. 2. A questão refere-se a responsabilidade tributária que é atribuída ao proprietário, qual seja, aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis. 3. Existência de lei municipal que atribui responsabilidade tributária ao possuidor indireto. 4. O entendimento desta Corte é no sentido de que o promitente comprador é legitimado para figurar no pólo passivo conjuntamente com o proprietário, qual seja, aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis, em demandas relativas à cobrança do IPTU. E, assim, cabe, ao legislador municipal, eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Agravo regimental improvido. (STJ - REsp: 1022614 SP 2008/0009571-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: 26/02/2008) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. NULIDADE DO TÍTULO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO. SÚMULA No 397 DO STJ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. PROVA. EXISTÊNCIA. DÉBITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Este eg. Tribunal tem reiteradamente decidido ser incabível a discussão da ilegitimidade para figurar no polo passivo de execuções fiscais em sede de Exceção de Pré-Executividade quando a análise depender de dilação probatória, o que ocorre na hipótese, para indicar a transferência da posse dos imóveis a terceiros e a devida comunicação ao ente público, situação exigida pela Lei Complementar Distrital no 4/1994 e pelo Decreto Distrital no 28.445/2007. Precedentes. 2. A Súmula no 397 do c. STJ orienta no sentido de que "O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo carnê ao seu endereço". Inexistente prova de que foi providenciada a mudança de titularidade dos imóveis perante os órgãos públicos, a Executada continua responsável pelo pagamento do tributo, pois o artigo 34 do Código Tributário Nacional considera contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. 3. Inviável prosperar a alegação de inexigibilidade dos títulos em razão do parcelamento da dívida, pois as telas do SITAF juntadas pelo Agravado fazem prova de que somente parte do valor devido foi objeto de renegociação e, na hipótese, possuem valor probante, pois as quantias em aberto podem ser cotejadas da lista contendo a relação da dívida objeto de parcelamento, apresentada pela Executada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1432734, 07051308920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE IPTU. ART. 130 DO CTN. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. REGISTRO IMOBILIÁRIO. Os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, têm natureza jurídica propter rem e, por isso, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, nos termos do art. 130 do Código Tributário Nacional. Ademais, o fato gerador do imposto de transmissão sobre bem imóvel só se aperfeiçoa com a transferência da propriedade, o que se dá com o competente registro imobiliário (artigo 1.245 do Código Civil). Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 936285, 20090111068474APC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 26/4/2016. Pág.: 376/425) – grifo nosso. No âmbito do Distrito Federal, o Decreto n. 16.100/94 dispõe que (o) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil No caso dos autos, a agravante interpôs exceção de pré-executividade para requerer a sua exclusão do polo passivo da execução, sob o argumento de que o imóvel objeto da cobrança do IPTU foi destinado ao seu ex-cônjuge na partilha de bens decorrente do divórcio. Para fins de comprovação do alegado, a agravante juntou cópia do processo de dissolução do vínculo conjugal (ID 109369739 dos autos de origem), sem, contudo, fazer prova da transferência do bem junto ao cartório competente. Sendo assim, não foi apresentada prova inequívoca a infirmar a exigibilidade do título, uma vez que não restou comprovada a transferência da propriedade, ficando o acordo de partilha válido entre as partes, mas sem a produção de efeito erga omnes, inclusive em relação às autoridades ficais. Portanto, em um exame ainda sumário dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, considero inexistente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, circunstância que inviabiliza a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a r. decisão agravada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. Brasília/DF, 19 de junho de 2023 às 11:22:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora